Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-66.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800885-66.2021.8.14.0070

APELANTE: LUCENILDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
LUCENILDO RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime de ameaça sob a égide da Lei Maria da Penha, como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 147, do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de ameaça contra a mulher, e (ii) Verificar a dosimetria com a pena reduzida no mínimo legal, e após abaixo do mínimo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo Boletim de Ocorrência e pelas declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, a qual narrou sem titubear como as ameaças foram proferidas e o temor por ela sentido, bem como pela própria confissão do apelante em juízo.

4. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 147, art. 59;
e
CPP, art. 386, VII e STJ, Súm. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCENILDO RODRIGUES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime de ameaça sob a égide da Lei Maria da Penha, como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 147, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e aplicação da atenuante da confissão espontânea com a pena aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que na madrugada de 08 de novembro de 2020, por volta de 01h00, o denunciado LUCENILDO RODRIGUES DOS SANTOS, se deslocou até a casa de sua ex-companheira, a ofendida GENILDES DA SILVA BITENCOURT, e em razão de ter sido impedido pela vítima de entrar em sua residência, proferiu as seguintes, in verbis: “SE TU NÃO FICAR COMIGO, NÃO VAI FICAR COM NINGUÉM... EU TE MATO, DEPOIS MATO AS CRIANÇAS E DEPOIS ME MATO” (ID 25449810). Consta ainda nos autos, que o acusado seria dependente químico e o casal estaria separado há cerca de 03 anos. Durante o matrimônio tiveram duas filhas, todas com idade de 10 e 04 anos. Em interrogatório, o acusado disse não lembrar da prática delitiva, mas afirmou que se dirigiu à casa da ofendida para buscar um lençol
”, fato ocorrido na comarca de Abaetetuba/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 147, do CP, no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo Boletim de Ocorrência e pelas declarações prestadas pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, a qual narrou sem titubear como as ameaças foram proferidas e o temor por ela sentido, bem como pela própria confissão do apelante em juízo.

O réu, em seu interrogatório judicial
confessou a prática do crime
.

Vale destacar a perfeita harmonia entre os relatos da Vítima
GENILDES DA SILVA BITENCOURT
e da Testemunha Sra.
GEANE DA SILVA BITENCOURT,
tanto em Juízo como em sede policial, confirmando o recorrente como autor do delito.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como a própria confissão do recorrente em juízo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável um vetor, a culpabilidade do agente, fora equivocadamente calculado. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, com fundamentação escorreita, qual seja, a culpabilidade do agente, deve ser fixada a pena base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Na segunda fase há a ocorrência da atenuante referente a confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, assim como a agravante de violência contra a mulher na forma da lei específica, capitulada pelo art. 61, II, “f”, do CP, razão pela qual procedo com a devida compensação, não havendo que se falar em diminuição da pena aquém do mínimo legal, por incorrer no óbice da Súm. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, mantendo, assim, a pena base inalterada, em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a qual torno definitiva, ante ausência de causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer do
custus legis
, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025